Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703560-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WANESSA ALBERNAZ IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por WANESSA ALBERNAZ contra o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a suspensão do ato que a eliminou do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal. Narra que se inscrevera no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal - Coordenação Regional de Ensino - Ceilândia, nos termos do edital no 27, de 22 de Setembro de 2021, concorrendo às vagas destinadas as pessoas com deficiência. Informa que “apresenta deficiência intelectual leve, CID 10 F 70, possuindo comprometimento nas funções/funcionalidades: habilidades sociais, lazer e habilidades acadêmicas, conforme comprovam os laudos de avaliação e relatórios médicos anexos” e que “para que pudesse concorrer a vaga reservada aos candidatos com deficiência, a impetrante apresentou previamente toda a documentação exigida no subitem 12.6, alínea “b”, do edital de abertura, tendo sua inscrição deferida pela junta médica da banca examinadora como pessoa com deficiência.” Relata que no resultado definitivo da prova objetiva ficou classificada em 3o lugar para a Coordenação Regional de Ensino – Ceilândia. Argumenta que “o inciso IV, do Art. 5o do Decreto no 3.298/99, não exige para enquadramento como deficiência intelectual, “redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações”, mas somente limitações, manifestadas antes dos 18 anos, em duas ou mais áreas” e que “A fundamentação externada para a inabilitação da impetrante demonstra a atitude abusiva e ilegal, criando exigências onde a lei não previu.” Conclui que “a justificativa para eliminação da impetrante ofende o princípio da legalidade, visto que cria exigências em desacordo com a lei. Ademais, sequer foi possível, quando do recurso administrativo, avaliar quem foi o responsável pelo indeferimento, bem como qual a sua qualificação para chegar à conclusão adotada, sendo franqueada a impetrante apenas descritivo, por meio do site da banca, das razões do indeferimento, que se por sinal, é mera reprodução dos argumentos utilizados quando da eliminação”. Assevera que “estando devidamente comprovada a condição da impetrante de pessoa com deficiência, possuindo deficiência intelectual leve, CID 10 F 70, nos termos expressamente previsto do art. 5o, IV, alíneas c, f e g, do Decreto no 3.298/99, com sua eliminação do processo seletivo, está caracterizado lesão a direito líquido e certo, de ser classificada em lista específica para pessoas com deficiência, prosseguindo no processo seletivo, e respeitado a ordem de classificação, ser convocada para ser contratada e assumir a vaga de professora substituta nos termos do edital.” Pugna pela “concessão da medida liminar inaudita altera pars, sendo determinado à Autoridade Coatora que, em atenção ao Edital no 27/2021, regulador do certame, e não havendo outro fator impeditivo, suspenda o ato coator que determinou a eliminação da impetrante às vagas destinadas as pessoas com deficiência, convocando-a para entrega de documentação exigida para contratação temporária de docentes para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, conforme previsto no Edital no 27, de 22 de setembro de 2021, observando a ordem de classificação, efetuando a contratação em igualdade de condição com os demais candidatos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento da medida liminar deferida.” Ao final, requer a confirmação da liminar, com a concessão da segurança para que seja reconhecida e declarada a ilegalidade do ato que excluiu a impetrante. Ausente o preparo, haja vista requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade. Decisão de ID 33582565 no qual concedi ao impetrante prazo de cinco dias para juntar os documentos necessários a comprovar sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento das custas, sob pena de inadmissão do feito. Em petição de ID, a impetrante esclarece que atualmente não tem vínculo formal de trabalho, vivendo de bicos, e junta seus extratos bancários. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante, uma vez comprovada a situação de hipossuficiência. Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante se insurge contra o ato que a considerou inapta para concorrer às vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência do cargo professor substituto temporário (ID 32491425). Transcrevo o ato reputado coator: “ Candidata não apresenta alterações funcionais condizentes com deficiência intelectual. Não preenche os critérios de deficiências físicas conforme previsto na Lei 4.317/2009. A candidata não apresenta atualmente deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram a candidata como PCD, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 4.317/2009.” (Grifei) A impetrante apresentou recurso administrativo, o qual restou indeferido, nos seguintes termos: “O recurso interposto não aduziu informações suficientes para se considerar que a candidata apresente afecção de natureza incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, ou a necessidade de utilizar equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Nesses termos, a Banca reitera sua avaliação: Não há elementos que enquadram a candidata como Pessoa com Deficiência - PCD, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 4.317/2009.” Inicialmente, consigno que o Mandado de Segurança se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009, in verbis: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” No momento, impende analisar se estão presentes os pressupostos justificadores da liminar vindicada. A propósito, estabelece o art. 7°, caput e inc. III, da Lei n° 12.016/2009, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Do dispositivo transcrito, percebe-se que a concessão de liminar, pela via do mandado de segurança, exige fundamentação relevante e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. Em exame perfunctório, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. O direito de a pessoa com deficiência concorrer a vaga em concurso público, em condições especiais, decorre do art. 37, VIII, da Constituição Federal. Já a Lei n. 7.853/89 dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiências e sua integração social. Essa norma restou regulamentada pelo Decreto n. 3.298/99, de onde se destaca que: “Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador”. Por sua vez, o artigo 4o, inciso IV do referido Decreto, dispõe que será considerada deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e) trabalho. . No âmbito distrital, a Lei 4.317/2009 instituiu a Política Distrital para integração da pessoa com deficiência e em seu art. 5o define as categorias de deficiência, sendo a deficiência intelectual caracterizada como: IV - deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação no período de desenvolvimento cognitivo antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; h) trabalho; Em exame preliminar dos documentos acostados aos autos, verifica-se que os laudos médicos apresentados constatam o diagnóstico de Deficiência Intelectual Leve (IDs 32491420, 32491421 e 32491422). Assim, em princípio, não houve nenhuma ilegalidade manifesta da Banca examinadora em eliminar a candidata do concurso em questão, uma vez que a Lei exige que o funcionamento intelectual seja significativamente inferior à média. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de abril de 2022